Tribunal: TJDFT
Processo: 0744136-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744136-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE DE FATIMA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 172708906, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0705982-25.2023.8.07.0018, movido por ELIANE DE FATIMA DOS SANTOS, ora agravada. A execução é referente ao título judicial originário da Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) ajuizada pelo SINDIRETA-DF em substituição processual aos seus filiados, a qual tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na sentença prolatada, o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito. No caso, a exequente, ora agravada, pertencia ao quadro de servidores da Fundação Cultural do Distrito Federal quando da suspensão indevida do pagamento do benefício alimentação, além de não constar registro de filiação ao SINDIRETA, conforme se extrai das fichas financeiras juntadas no ID origem 159963106. Diante desse cenário, verifica-se que a hipótese em exame se enquadra no debate proposto no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 21, admitido pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência na sessão realizada em 12/12/2023 (n. 0723785-75.2023.08.07.0000), nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Assim, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do mencionado IRDR. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator